Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DA INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não foi apontado nenhum dos vícios que autorizam a interposição dos Embargos de Declaração para aclarar o acórdão recorrido, e a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu, unanimemente, acerca da mora do promitente comprador, ora embargante.
3. Embargos de Declaração não conhecidos.